Tribunal: TJSP
Processo: 0000685-68.2017.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000685-68.2017.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante RAFAEL BUENO
MESQUITA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Rafael Bueno Mesquita para absolvê-lo das imputações
das práticas dos crimes previstos no artigo 180, caput, do Código Penal, e no artigo
244-B, da Lei no 8.069/90, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Providencie-se, nos termos do artigo 40, do Código de Processo Penal, remessa digital
de cópias integrais dos autos, incluída das mídias, ao Excelentíssimo Doutor
Procurador Geral de Justiça, para as providências que entender pertinentes com
relação aos depoimentos policiais e judicial prestados pela testemunha
compromissada Elias Pedro Rodrigues. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000685-68.2017.8.26.0274 -Voto no 38.346
2
Apelação Criminal no 0000685-68.2017.8.26.0274
Comarca de Itápolis 2a Vara
MM. Juiz dr. Gustavo Abdala Garcia de Mello
Apelante: Rafael Bueno Mesquita
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 38.346
APELAÇÃO
CRIMINAL

PRETENSÃO
DEFENSIVA
DE
ABSOLVIÇÃO
DO
APELANTE,
POR
FALTA
DE
PROVAS
A
INCRIMINÁ-LO.
TESES
SUPLETIVAS
DE
ESTABELECIMENTO DE REGIME
PRISIONAL
ABERTO,
E
DE
SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA
CORPORAL POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS, OU DE CONCESSÃO
DO SURSIS.
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NOS
ARTS. 180, CAPUT, DO CP, E 244-B,
DA LEI No 8.069/90.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
QUE
NÃO SE PRESTA A INCRIMINAR O
APELANTE
COM
SEGURANÇA,
SENDO
DE
RIGOR
SUA
ABSOLVIÇÃO.
Recurso provido, para absolver o
apelante, com fulcro no artigo 386,
VII, do CPP, com determinação.
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Rafael
Bueno Mesquita, que foi condenado ao cumprimento de pena corporal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000685-68.2017.8.26.0274 -Voto no 38.346
3
de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime prisional inicial
semiaberto, mais o pagamento de onze dias-multa, fixados no valor de
1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, por infração aos
ditames do artigo 180, caput, do Código Penal, e do artigo 244-B, da Lei
no 8.069/90, na forma do artigo 69, do Estatuto Repressivo (fls.
231/234).
Aduz a Defesa do apelante que a r. sentença deve ser
reformada, a fim de que ele seja absolvido, por falta de provas a
incriminá-lo, argumentando que a condenação se baseou tão somente no
frágil reconhecimento realizado por apenas um dos policiais militares
atuantes na ocorrência, e em elementos colhidos no inquérito policial,
que não foram confirmados em Juízo, daí porque não se prestam a
embasar um decreto aflitivo, não tendo o condão de se sobrepor a
negativa de autoria por parte do acusado, que inclusive foi corroborada
pelo depoimento judicial de uma testemunha, invocando, assim, o
princípio in dubio pro reo. Supletivamente requer o estabelecimento do
regime prisional aberto, e a substituição da reprimenda corporal por
restritivas de direitos, ou a concessão do sursis (fls. 241/252).
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor de
Justiça, que pretende o seu desprovimento, reiterando suas alegações
finais antes ofertadas (fls. 262/266).
E a d. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
do doutor José Roberto Jauhar Julião, se pronunciou, igualmente, pelo
desprovimento do apelo, com a mantença da r. sentença, como prolatada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000685-68.2017.8.26.0274 -Voto no 38.346
4
(fls. 273/315).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se dar provimento ao
recurso para absolver o apelante, em que pese o respeitável
entendimento dos representantes do Parquet em ambas as Instâncias,
visto que não há provas judiciais seguras quanto a sua autoria.
A vítima Custódio Silva confirmou que a sua
motocicleta foi furtada, tendo sido recuperada cerca de uma semana
depois, mas totalmente deteriorada, tendo gasto aproximadamente R$
5.000,00 com o conserto da mesma (mídia).
O recorrente, por sua vez, tanto na fase inquisitiva,
como na judicial, negou a prática delitiva, aduzindo que na data do
ocorrido não se encontrava em sua residência, pois estava com a sua
esposa no hospital, frisando que o seu falecido padrasto também residia
no mesmo endereço, na época. Alegou que trabalha como mecânico, e
que seus primos Elias e Felipe lhe pediram algumas ferramentas
emprestadas, dizendo que iriam mexer em uma motocicleta, tendo
autorizado que fossem até a sua casa para pegarem os aludidos
instrumentos, inclusive emprestando a sua chave aos mesmos.
Asseverou que não sabia que a carenagem da moto objeto destes autos
estava em seu imóvel, nem que esse veículo se tratava de produto de
furto, só tendo tomado conhecimento a respeito desses fatos quando
retornou para sua residência, e seu padrasto lhe contou a respeito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000685-68.2017.8.26.0274 -Voto no 38.346
5
diligência policial realizada no local, oportunidade em que procurou
seus primos para saber o que estava acontecendo, os quais lhe disseram
que haviam comprado a referida motocicleta de um indivíduo de alcunha
“Litoral”, tendo então os convencido a irem devolver tal veículo na
Delegacia, o que foi feito (fls. 74/75, 90 e mídia).
O adolescente Felipe Vinícius Bueno da Silva, ouvido
apenas na fase policial, declarou que no dia dos fatos estava na
companhia de João Carnevalli, testando uma motocicleta, tendo esse lhe
dito que havia adquirido tal veículo em um leilão, e que estava querendo
vendê-la pelo valor de R$ 750,00. Contou que estava interessado em
adquirir essa moto, mas que não chegou a concluir o negócio (fls.
41/42).
João Mário Souza Carnevalli, também ouvido somente
perante a autoridade policial, afirmou que na data dos fatos foi obrigado
a comparecer à Delegacia e assumir a autoria do crime em apreço, “por
razões particulares”, tendo inventado a história de que teria adquirido a
motocicleta em questão de uma pessoa de prenome Osvaldo. Negou ter
subtraído, conduzido, vendido, ou repassado tal veículo, frisando que
também não adulterou o seu chassi. Disse que não conhece o menor
Felipe, asseverando, ainda, que sofre perseguição de alguns policiais
militares, por conta do seu histórico criminal (fls. 59/60).
E a testemunha Elias Pedro Rodrigues, a seu turno,
forneceu nada menos que três versões diferentes a respeito dos fatos,
tendo inicialmente dito que era Felipe quem dirigia a motocicleta objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000685-68.2017.8.26.0274 -Voto no 38.346
6
destes autos, por ocasião da abordagem policial (fls. 79/80), para, na
segunda vez em que prestou depoimento na Delegacia, retificar suas
anteriores declarações, passando a aduzir que o condutor da referida
moto seria o apelante, o qual teria induzido o menor Felipe a assumir a
sua posse (fls. 100/101), ao passo que, em Juízo, voltou a afirmar que na
data do ocorrido estava na garupa do aludido veículo, conduzido por
Felipe, alegando que estavam indo pegar algumas ferramentas
emprestadas na casa do recorrente, que se encontrava no hospital, junto
com a esposa dele. Asseverou que Felipe pretendia mexer na
motocicleta, que ele lhe disse ter adquirido de um indivíduo de alcunha
“Litoral” (mídia).
Já o policial militar Robson Ricardo de Castro narrou
que estava em patrulhamento de rotina, quando visualizou dois
indivíduos trafegando em uma motocicleta de cor vermelha, sem placa,
daí porque resolveu efetuar o seu acompanhamento, mantendo certa
distância, até que eles pararam em frente a casa do acusado, e o varão
que estava na garupa desceu do veículo, momento em que o condutor, ao
perceber a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga em alta
velocidade. Relatou que então efetuou a abordagem do aludido
passageiro, que foi deixado no local, no caso, a testemunha Elias, lhe
confirmou que era o apelante quem estava guiando a moto, e que não
sabia dizer por qual motivo ele havia se evadido. Contou que o padrasto
do réu autorizou a entrada da equipe policial na sua residência, bem
como acompanhou a busca feita no imóvel, tendo sido localizada a
carenagem da referida motocicleta no quarto do imputado, constatando-
se que a mesma era produto de furto, razão pela qual encaminhou a peça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000685-68.2017.8.26.0274 -Voto no 38.346
7
e as testemunhas, à Delegacia, onde recebeu uma notícia anônima, via
190, de que o aludido veículo seria devolvido, sendo que, momentos
depois, o adolescente Felipe lá compareceu, em poder dessa motocicleta,
assumindo a prática da receptação em apreço, e pouco depois também
surgiu um indivíduo de alcunha “Litoral”, admitindo ter vendido o bem
para o menor. Ressaltou que embora o condutor da motocicleta estivesse
usando capacete, conseguiu visualizar o seu tom de pele, e como já
conhecia o recorrente anteriormente, tem convicção de que era ele, e não
Felipe (mídia).
No mesmo sentido foi a narrativa do também policial
militar João Alves de Oliveira Neto (mídia).
Diante desse cenário, verifica-se que, do conjunto
probatório acima analisado, não se pode extrair a certeza necessária para
sustentar uma condenação, pois não se logrou demonstrar tratar-se o
recorrente do autor da receptação em tela, nem que tenha incitado o
menor Felipe a se auto-acusar falsamente, vez que, a incriminar o réu,
existem tão somente as insubsistentes declarações de Elias, que foram
prestadas na segunda oportunidade em que foi ouvido na Delegacia, as
quais, todavia, não foram reproduzidas sob o crivo do contraditório, nem
corroboradas por outros elementos de convicção produzidos em Juízo.
Saliente-se, aliás, que seria igualmente temerário
embasar a condenação tão somente no que os policiais militares ouviram
dizer de Elias (o qual, repita-se, alterou nada menos que três vezes a sua
narrativa), no momento da abordagem policial, portanto, longe do crivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000685-68.2017.8.26.0274 -Voto no 38.346
8
do contraditório, ou mesmo com base no precário reconhecimento feito
pelo miliciano Robson, baseando-se apenas, pelo que se depreende de
seu depoimento, no apontamento feito por Elias, e na cor de pele do
apelante.
De se ressaltar, ainda, que embora os policiais tenham
relatado a respeito da apreensão de peças da motocicleta em questão no
quarto do acusado, e da apresentação das mesmas na Delegacia, não
constam no processo, sendo que no auto de exibição e apreensão juntado
aos autos (fls. 12/13) há menção, apenas, quanto ao veículo apreendido,
sem alusão às peças.
Demais, nota-se que o acusado sempre negou, nas três
oportunidades em que foi ouvido, qualquer ligação com a res, em versão
que inclusive se encontra em conformidade com as declarações judiciais
de Elias, e extrajudiciais de Felipe, observando-se, ainda, que a
Acusação não arrolou o segundo, ou mesmo João Mário (o qual, aliás,
não forneceu qualquer justificativa plausível para ter inicialmente
assumido a autoria do crime em tela), como suas testemunhas, para que
fossem ouvidos, e até mesmo eventualmente acareados, em que pese
suas narrativas fossem fundamentais no caso sub judice.
Assim, a limitada e fragílima prova oral produzida em
Pretório, sob o crivo do contraditório, não enseja comprovação segura de
que o acusado foi o autor do crime de receptação, nem de que tenha
corrompido o adolescente Felipe, para que esse se auto-acusasse
falsamente, assumindo a autoria da prática daquela primeira infração, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000685-68.2017.8.26.0274 -Voto no 38.346
9
nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, não há que se
respaldar sua condenação somente na minguada prova indiciária, daí
porque de rigor a sua absolvição.
Isto posto, dá-se provimento ao apelo ajuizado em
favor de Rafael Bueno Mesquita para absolvê-lo das imputações das
práticas dos crimes previstos no artigo 180, caput, do Código Penal, e no
artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, com fulcro no artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal. Providencie-se, nos termos do artigo 40, do
Código de Processo Penal, remessa digital de cópias integrais dos
autos, incluída das mídias, ao Excelentíssimo Doutor Procurador
Geral de Justiça, para as providências que entender pertinentes com
relação aos depoimentos policiais e judicial prestados pela
testemunha compromissada Elias Pedro Rodrigues.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator